Tribunal: TJES
Processo: 5005071-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA MARIA FERREIRA LUIZ
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005071-46.2023.8.08.0048

Recorrente: HELENA MARIA FERREIRA LUIZ

Recorrido: GOL LINHAS AEREAS S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, MAS REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DECLARADA
A NULIDADE DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APENAS A JUSTIFICATIVA DE NÃO COMPARECIMENTO NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR O REAL MOTIVO DA AUSÊNCIA DO AUTOR. CABE AO ADVOGADO PROVAR O IMPEDIMENTO DA PARTE ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU. CONSIDERANDO QUE O JEC É PAUTADO PELO PRINCÍPIO DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, O COMPARECIMENTO DAS PARTES ÀS SOLENIDADES É IMPRESCINDÍVEL, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE RETOQUE A DECISÃO RECORRIDA.

EM RECURSO PARTE REFERE ORDEM DE SERVIÇO EXPEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, A QUAL MENCIONA A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATO MENCIONADO EM DECISÃO QUE IMPROVEU OS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA UNA NÃO CANCELADA PELO JUÍZO. DESÍDIA DA PARTE INTERESSADA, QUE NÃO SE ACAUTELOU DO COMPARECIMENTO.

JUSTIFICATIVA ULTERIOR QUE, SE ACOLHIDA, NÃO INIBE A EXTINÇÃO, MAS APENAS AFASTARIA A CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESSALTA-SE, PORÉM, QUE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE NA INSTÂNCIA AD QUEM NÃO OPERA EFEITOS RETROATIVOS SOBRE AS PARCELAS PORVENTURA JÁ DEVIDAS POR FATO ANTECEDENTE.

Em sentença
a quo
, foi extinto o processo sem julgamento do mérito em razão da ausência da recorrente/autora à audiência designada, condenada a parte ao pagamento de custas processuais. Em alegações de recurso, argumenta que não compareceu ao ato

porque esperava o julgamento antecipado da lide, nos termos de ordem de serviço exarada pelo juízo a quo.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a parte recorrente não juntou qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de comparecimento na data agendada.

A respeito da controvérsia dos autos, o sistema dos juizados especiais, em prestígio aos seus vetores, mormente a oralidade e busca constante pela conciliação ou transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º), exige a presença da própria parte em audiência, tanto que impõe a extinção do processo em caso de não comparecimento do autor (art. 51, inciso I) e a pena de revelia no caso de ausência do réu (art. 20). Vale destacar, aliás, que o não comparecimento da parte autora em qualquer das audiências dos juizados especiais, de acordo com a regra descrita no mencionado inciso I do art. 51 da Lei nº 9.099/95, acarreta, de modo automático, a extinção do processo, porquanto se tem verdadeira sanção pela referida falta, até porque a parte poderia comunicá-la previamente, postulando, se fosse o caso, a redesignação do ato. E mais, há ainda a consequência da condenação da parte autora ausente no pagamento das custas processuais, o que demonstra a intenção punitiva da lei, na medida em que, por opção do legislador, não há cobrança daquelas taxas para se facilitar o acesso ao sistema dos juizados especiais no âmbito do 1º grau. Se o motivo pela ausência se deu por circunstância imprevisível ou de força maior, esta por si não é capaz de ensejar a extinção do processo, pois, como asseverado, o procedimento dos juizados especiais prestigia a presença da parte em audiência, pouco importando a apresentação de eventuais justificativas para tal fim, as quais somente se prestarão para isenção do pagamento de custas (Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º).

No caso dos autos, consoante destacado, a sentença guerreada merece ser mantida. Apesar de devidamente intimados, a parte autora e seu patrono não compareceram à audiência designada, sendo aplicado o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, que determina a extinção do processo sem a resolução de mérito. Apesar de conferida a tolerância de praxe, não houve a indispensável apresentação pessoal, tampouco foi erigida justificativa legítima para a ausência.

Por fim, vale destacar que tal sentença dispensa a necessidade de intimação, nos termos do Enunciado nº 21 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo [Independentemente do tipo e formato de realização de qualquer das audiências dos juizados especiais (una, conciliação, instrução, presencial, telepresencial, por videoconferência etc.), o não comparecimento do autor acarretará a extinção do processo sem apreciação do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, inciso I), tornando-se desnecessária a intimação do ausente sobre o teor do ato extintivo, mesmo que implique na condenação do pagamento de custas, de maneira que o prazo recursal correrá a partir da data da publicação da sentença].

Importante aduzir, por fim, que a ordem de serviço mencionada pela parte recorrente expressamente advertia de que o cancelamento da audiência não seria automático e que, acaso não fosse cancelada, as partes deveriam comparecer ao ato, ficando as ausências sujeitas às sanções cominadas pela Lei nº 9.099/95.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente. Isso, sem prejuízo das despesas a que já foi condenada em primeiro grau, ocasião em que não foi contemplada com tal benesse.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento de tais ônus arbitrados em segundo grau, na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)